Tribunal: TRF3
Processo: 0006881-14.2013.4.03.6112
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
95/740)

0006881-14.2013.4.03.6112

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79784

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA. CONTRABANDO. ART. 70 DA LEI N. 4.117/62. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. PERSONALIDADE NORMAL. SÚMULA 444 DO STJ. REDUZIDAS AS PENAS-BASE DE AMBOS OS RÉUS. SÚMULA 545 DO STJ. RECONHECIDA ATENUANTE CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. APELAÇÃO DE PAULO SÉRGIO PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DE MARCELO DESPROVIDA.

1. Materialidade, dolo e autoria comprovados pelo conjunto probatório. Condenações mantidas.

2. Dosimetria da pena. Contrabando. Pena-base redimensionada, mas fixada acima do mínimo legal, ante a valoração negativa das circunstâncias e consequências. Incide a Súmula no 444 do STJ, afastada a valoração negativa da personalidade. Redução da pena-base de ambos os réus. Na segunda fase, o STJ pacificou o entendimento no sentido de ser possível a compensação da atenuante d

Inteiro teor:
95/740)

0006881-14.2013.4.03.6112

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79784

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA. CONTRABANDO. ART. 70 DA LEI N. 4.117/62. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. PERSONALIDADE NORMAL. SÚMULA 444 DO STJ. REDUZIDAS AS PENAS-BASE DE AMBOS OS RÉUS. SÚMULA 545 DO STJ. RECONHECIDA ATENUANTE CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. APELAÇÃO DE PAULO SÉRGIO PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DE MARCELO DESPROVIDA.

1. Materialidade, dolo e autoria comprovados pelo conjunto probatório. Condenações mantidas.

2. Dosimetria da pena. Contrabando. Pena-base redimensionada, mas fixada acima do mínimo legal, ante a valoração negativa das circunstâncias e consequências. Incide a Súmula no 444 do STJ, afastada a valoração negativa da personalidade. Redução da pena-base de ambos os réus. Na segunda fase, o STJ pacificou o entendimento no sentido de ser possível a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (REsp 1.341.370-MT, Terceira Seção, DJe 17/4/2013). Esse raciocínio, mutatis mutandis, assemelha-se à presente hipótese, por se tratar da possibilidade de compensação entre circunstâncias igualmente preponderantes, a saber, a agravante de crime cometido mediante paga com a atenuante da confissão espontânea. Desse modo, procedida a compensação entre a atenuante da confissão com a agravante da recompensa, apenas para Paulo Sérgio, aplicável ao caso a Súmula n. 545 do STJ. Dosimetria do crime previsto no art. 70 da Lei n. 4.117/62, circunstâncias judiciais do artigo 59 normais à espécie, ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição a resultar a fixação da pena definitiva no mínimo legal.

3. Fixado o regime inicial aberto (CP, art. 33, § 2o, "c") e substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direitos, ante o preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal.

4. Recurso de Paulo Sergio parcialmente provido e recurso de Marcelo desprovido, mas reduzida pena definitiva de ofício pela aplicação da Súmula no 444 do STJ.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, a) dar parcial provimento ao recurso de Paulo Sérgio Fernandes Junior, para reduzir a pena-base do delito previsto no artigo 334, 1o, alíneas "b" e "d", do Código Penal, bem como compensar a atenuante da confissão com a agravante de paga ou promessa de recompensa, no tocante a este delito e o previsto no art. 70 da Lei no 4.117/62, de modo a fixar a pena definitiva do réu em 1 ano e 4 meses de reclusão e 1 ano de detenção, respectivamente, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos; e b) negar provimento ao recurso de Marcelo José Ferreira Campos, e de ofício, por incidência da Súmula no 444 do STJ, reduzir a pena-base do delito previsto no artigo 334, 1o, alíneas "b" e "d", do Código Penal, de modo a fixar a pena definitiva do réu em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, e fixar a pena de 1 ano de detenção pela prática do crime previsto no art. 70 da Lei no 4.117/62, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.